Tribunal: TJMT
Processo: 1036237-36.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036237-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATEUS AUGUSTO GARCEZ ROCHA - CPF: 022.155.391-60 (APELANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Controlador Interno do Município de Cáceres/MT, por não ter apresentado documentos comprobatórios para a etapa de prova de títulos no momento da inscrição, conforme exigência do Edital nº 02/2024 – PMC. A sentença denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se a exigência de envio antecipado dos documentos relativos à prova de títulos, no ato da inscrição, configura formalismo excessivo ou se está amparada na legalidade e vinculação ao edital.

III. Razões de decidir

3. O edital, como norma vinculante do certame, estipulou expressamente que os documentos deveriam ser apresentados no ato da inscrição, sob pena de preclusão.

4. A antecipação do envio dos títulos encontra respaldo na prática administrativa e visa à racionalização do certame, não se configurando como formalismo desarrazoado ou desproporcional.

5. A ausência de envio da documentação decorreu de inércia do próprio candidato, não se evidenciando falha da Administração ou circunstância impeditiva externa.

6. A flexibilização das regras editalícias apenas para um candidato afrontaria o princípio da isonomia entre os concorrentes e comprometeria a segurança jurídica.

7. A jurisprudência dominante dos tribunais superiores e desta Corte reafirma a força normativa do edital e a obrigatoriedade de seu cumprimento, não sendo possível ao Judiciário reescrever suas disposições sob fundamento de razoabilidade abstrata.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “1. A exigência de envio dos documentos comprobatórios da prova de títulos no ato da inscrição, quando expressamente prevista no edital do concurso público, possui força normativa vinculante e, se descumprida pelo candidato, acarreta a preclusão da etapa subsequente. 2. A Administração pode estabelecer critérios e prazos técnicos no exercício de sua discricionariedade organizativa, desde que pautados na legalidade e razoabilidade, não configurando, por si, ofensa a direito líquido e certo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mateus Augusto Garcez Rocha contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que denegou a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído à Prefeita Municipal de Cáceres/MT, concernente ao concurso público regido pelo Edital nº 02/2024 – PMC, especificamente quanto à exigência de envio dos documentos comprobatórios relativos à etapa de Prova de Títulos no ato da inscrição, sob pena de preclusão.

O impetrante/apelante sustenta, em síntese, que foi aprovado na prova objetiva do certame para o cargo de Controlador Interno, mas foi impedido de participar da etapa seguinte — avaliação de títulos — sob o fundamento de que não enviou os documentos exigidos no momento da inscrição, conforme previsão editalícia. Alega, contudo, que tal exigência configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e, ainda, com o interesse público subjacente à seleção dos candidatos mais qualificados.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a legalidade e legitimidade do ato administrativo combatido, com fundamento no princípio da vinculação ao edital, bem como na ausência de direito líquido e certo apto à concessão da segurança pleiteada.

Nas razões recursais, o apelante reitera os argumentos de que a exigência de apresentação prévia dos títulos seria desproporcional, porquanto anteciparia a entrega de documentos antes mesmo da publicação do resultado da prova objetiva, o que, em seu entender, contraria a lógica do certame e frustra a seleção dos candidatos mais bem qualificados, ao obstar a pontuação de títulos válidos e relevantes.

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, enfatizando a estrita observância ao edital e aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa e isonomia entre os candidatos.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o edital impõe regras claras e objetivas, cuja inobservância, por parte do apelante, justifica sua exclusão da etapa subsequente do certame, sem que disso decorra qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia ora submetida a esta instância revisora versa sobre questão juridicamente sensível, que diz respeito à tensão, não incomum, entre o formalismo procedimental, inerente aos concursos públicos, e os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Cumpre registrar, de início, que a matéria
encontra-se
suficientemente delimitada e não demanda dilação probatória, tratando-se, portanto, de mandado de segurança típico, que exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, bem como a prática de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora.

O Edital nº 02/2024 – PMC, que rege o concurso público em comento, estabeleceu de forma clara, objetiva e inequívoca que os documentos comprobatórios relativos à etapa de prova de títulos deveriam ser encaminhados no ato da inscrição, sob pena de preclusão. Trata-se de previsão expressa, pública e ostensivamente disponibilizada a todos os candidatos, sem exceção.

Tal exigência, registre-se, não é inédita, tampouco extravagante. Ao contrário, a antecipação do envio dos títulos é prática comum em certames públicos, visando à racionalização administrativa, à redução dos prazos entre etapas e à viabilidade logística do processo seletivo.

Não se cuida, pois, de capricho ou apego a formalismo destituído de finalidade. A Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade técnica e organizativa, possui legitimidade para estabelecer critérios e prazos operacionais, desde que não ilegais, irrazoáveis ou desproporcionais — o que, no presente caso, não se verifica.

A invocação genérica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não pode servir de escudo para a mitigação das regras editalícias de observância obrigatória. O edital, nesse contexto, ostenta força normativa vinculante, a chamada “lei do certame”, e deve ser respeitado não apenas pela Administração, mas, sobretudo, pelos candidatos, que dele tomam ciência e voluntariamente se submetem às suas disposições.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULO
– FASE DE INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATA NÃO RECOMENDADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
– REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.
2. Na hipótese, a eliminação da candidata foi justificada pela ausência de apresentação de todos os documentos exigidos no edital à comissão avaliadora e, não demonstrada de plano a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, incabível a antecipação da tutela vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.
3. Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1028498-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 30/04/2024)

“[...] 3. O edital do certame estabeleceu regras claras e expressas para a inscrição definitiva e,
dentre, elas
a exigência de envio de declaração firmada pelo próprio candidato acerca de inexistência de antecedentes criminais, além das certidões.

4. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito das regras previamente estabelecidas, não podendo ser flexibilizadas a posteriori sem comprometer a isonomia do certame. [...] (TJMT, N.U. 1003360-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 15/07/2025)

É certo que o apelante logrou aprovação na prova objetiva e, por conseguinte, estaria apto à etapa subsequente. Todavia, tal circunstância não reveste o ato impugnado de ilegalidade, tampouco lhe confere direito subjetivo à flexibilização das regras editalícias. Permitir que apenas um candidato envie seus documentos em momento posterior implicaria tratamento privilegiado, incompatível com o princípio da igualdade entre os concorrentes.

Não se pode admitir, sob o pretexto de eficiência, que o Poder Judiciário subverta as regras do edital ou reescreva as etapas do concurso, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes e de comprometimento da segurança jurídica dos processos seletivos públicos.

Ademais, não consta dos autos qualquer elemento que demonstre falha técnica, obstáculo externo ou erro da Administração que tenha impedido o envio dos documentos. A omissão foi exclusiva do candidato, que, ao descumprir os termos do edital, assumiu o risco de inabilitação.

Em verdade, acatar a pretensão do apelante significaria abrir perigoso precedente, no sentido de relativizar normas objetivas por alegações subjetivas, o que levaria, inevitavelmente, ao esvaziamento da força normativa do edital.

Diante do exposto, com fundamento nas provas constantes dos autos, nas normas do Edital nº 02/2024 – PMC, na jurisprudência consolidada e nos princípios da legalidade, isonomia, moralidade e vinculação ao edital, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Mateus Augusto Garcez Rocha, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025